Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 2a Vara Criminal do Gama/DF que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de necessidade para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

2. O paciente foi denunciado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), por suposta participação em crime praticado com grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando os fundamentos invocados pelo juízo de origem; e, (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de que o paciente ostenta condenação anterior por homicídio qualificado e estava cumprindo pena em regime aberto quando do cometimento do crime.

5. Se a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, sendo confirmados por reconhecimento fotográfico da vítima e perícia papiloscópica realizada no veículo subtraído, não há falar em ilegalidade da prisão.

6. Como o crime imputado ao paciente foi praticado com emprego de grave violência, incluindo disparos de arma de fogo, tal circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

7. As alegações de condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

8. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostra inadequada diante do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, evidenciada por seu histórico criminal e pela gravidade da conduta em apuração.

9. A revogação da prisão de corréu em situação processual distinta não justifica a extensão do benefício ao paciente, cuja participação no crime foi mais relevante e cujos antecedentes demonstram maior risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/08/2022; TJDFT, Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 03/02/2022.